Tribunal: TJMT
Processo: 0005075-86.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0005075-86.2015.8.11.0042– CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, ambos do CP), por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva produzidos sob contraditório judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de provas produzidas em juízo, são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP, sendo vedada a sua fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitiva, salvo exceções legais.
4. A prova testemunhal colhida na fase judicial revelou-se inócua, pois os policiais militares ouvidos não confirmaram em juízo os relatos prestados anteriormente, limitando-se a afirmar não se recordarem dos fatos.
5. Não houve oitiva da vítima nem produção de prova capaz de vincular o acusado ao crime sob o crivo do contraditório judicial, restando frágeis os elementos acusatórios.
6. A decisão de impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, é adequada quando ausentes provas suficientes para o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem prejuízo de nova ação penal fundada em elementos novos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, sendo imprescindível a produção de provas judicializadas que corroborem minimamente os indícios de autoria.
2. Na ausência de elementos probatórios produzidos em juízo aptos a sustentar a acusação, impõe-se a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 155, 413, caput e §1° e 414.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.439, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 764.518, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2022: TJMT, Apelação Criminal n° 0007912-90 .2010.8.11.0042, relator não informado, Terceira Câmara Criminal, j.27.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005075-86.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO - CPF: 495.986.511-34 (APELADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, ambos do CP), por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva produzidos sob contraditório judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de provas produzidas em juízo, são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme art. 413 do CPP, sendo vedada a sua fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase inquisitiva, salvo exceções legais.

4.

A prova testemunhal colhida na fase judicial revelou-se inócua, pois os policiais militares ouvidos não confirmaram em juízo os relatos prestados anteriormente, limitando-se a afirmar não se recordarem dos fatos.

5.

Não houve oitiva da vítima nem produção de prova capaz de vincular o acusado ao crime sob o crivo do contraditório judicial, restando frágeis os elementos acusatórios.

6.

A decisão de impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, é adequada quando ausentes provas suficientes para o julgamento pelo Tribunal do Júri, sem prejuízo de nova ação penal fundada em elementos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia não pode se fundar exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial, sendo imprescindível a produção de provas judicializadas que corroborem minimamente os indícios de autoria.

2.

Na ausência de elementos probatórios produzidos em juízo aptos a sustentar a acusação, impõe-se a impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 155, 413, caput e §1° e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 829.439, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 764.518, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2022: TJMT, Apelação Criminal n° 0007912-90 .2010.8.11.0042, relator não informado, Terceira Câmara Criminal, j.27.03.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na ação penal n°0005075-86.2015.8.11.0042, em que o réu
Valney Rodrigues De Toledo
foi impronunciado da imputação da prática do crime tipificado no art. 121, §2°, inciso II, c/c art,14, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais de ID 286716973, o Ministério Público pleiteia a
reforma da decisão
, a fim de que o apelado seja pronunciado nos moldes da denúncia, sendo submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o argumento de que
há indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões de id.

286716978, a Defensoria Pública pugna pelo
desprovimento
do recurso.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Élio Américo
é pelo
desprovimento
do recurso conforme entendimento assim sumariado: (id. 290082367)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA MODALIDADE TENTADA [ART. 121, § 2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP] – IMPRONUNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO, POR EXISTIREM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – PRONÚNCIA QUE NÃO PODE SER BASEADA SOMENTE EM ELEMENTOS ANGARIADOS NA FASE INQUISITIVA – AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA EM JUÍZO – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
”.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra

Valney Rodrigues de Toledo, incursionando-o nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art.14, inciso II do Código Penal.

Conforme articulado no caderno informativo:

“(...) No dia 06 de maio de 2014, por volta das 14h30min, na Rua Sapezal, Quadra 103, n.o 11, Bairro Dr. Fábio I, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO, imbuído de animus necandi, valendose de arma branca (faca – não apreendida) e agindo por motivo fútil, tentou matar a vítima Gean Carlos dos Santos, provocando-lhe os ferimentos descritos nos Laudos Periciais (ID n.o 93626588, págs. 87/93 e ID n.o 93626588, págs. 163/167), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO e a vítima Gean Carlos dos Santos se conheciam há aproximadamente 04 (quatro) anos, porquanto moravam no mesmo bairro. No dia e horário dos fatos, o denunciando VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO e a vítima se encontravam no local supramencionado, ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão por causa de uma quantia em dinheiro, que segundo o próprio denunciando se tratava de R$ 20,00 (vinte reais), valor este que o ofendido havia emprestado da genitora do denunciando e não teria efetuado o pagamento. Ocorre que, em dado momento, o denunciando se apoderou de uma faca e passou a golpear o ofendido, atingindo-lhe a cabeça, a perna e o ombro. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO como incurso no artigo 121, § 2o, II c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, sere condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular. (...)”

Diante de tais fatos, extrai-se da sentença recorrida de id.

286716967 que o Juízo de primeiro grau entendeu pela
ausência de indícios suficientes de autoria
por parte do apelado
Valney Rodrigues de Toledo
, considerando que
não foram produzidas provas judicializadas
aptas a amparar a decisão de pronúncia, motivo pelo qual o impronunciou, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência ministerial.

É amplamente reconhecido que a decisão de pronúncia constitui um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, para tanto, a existência de provas da materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.

Tal exigência decorre do fato de que os crimes dolosos contra a vida, por força de expressa disposição constitucional previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Contudo, antes de serem submetidos ao julgamento popular, esses delitos seguem um procedimento específico, dividido em duas fases, justamente para resguardar a legalidade do processo e evitar que acusações infundadas sejam levadas diretamente ao Conselho de Sentença.

A fase inicial, conhecida como instrução preliminar, ocorre sob a condução de um juiz togado e tem como objetivo a análise da viabilidade da acusação, com base em uma apreciação inicial dos elementos constantes nos autos. A partir dessa análise, o juiz poderá decidir pela pronúncia do réu, permitindo que o caso seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, ou optar pela impronúncia, pela absolvição sumária ou pela desclassificação da infração penal, conforme o conteúdo probatório apresentado.

Portanto, constatando-se a existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, caberá ao magistrado proferir decisão de pronúncia de forma fundamentada, indicando expressamente o tipo penal imputado, bem como eventuais qualificadoras e causas de aumento de pena, se presentes.

Nesta etapa processual, compreendem-se por
"indícios suficientes"
aqueles elementos que, embora não revelem certeza absoluta, sejam aptos a inserir o acusado, de forma plausível, no contexto do crime, permitindo que a controvérsia seja submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas remanescentes.

Cumpre salientar que a decisão de pronúncia deve ser adotada com cautela, pois, diante da estrutura escalonada do procedimento do júri, incumbe ao juiz togado, ainda na fase inicial, exercer um filtro técnico destinado a obstar que acusações frágeis ou desprovidas de lastro concreto avancem ao julgamento popular, o que poderia resultar na responsabilização de alguém sem respaldo probatório mínimo.

De outro modo, a
impronúncia
, prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, representa o contraponto da pronúncia, sendo
cabível quando inexistirem elementos suficientes que demonstrem a ocorrência do crime ou que vinculem o réu à sua prática.
Trata-se, portanto, de decisão que encerra a primeira fase do rito sem resolução de mérito, admitindo, contudo, o oferecimento de nova denúncia, caso sobrevenham provas novas e relevantes.

No caso sob análise, embora haja comprovação da materialidade delitiva,
NÃO se verifica a presença de indícios consistentes que vinculem o apelado Valney à autoria ou à participação no fato.
Os elementos colhidos durante a investigação preliminar não foram confirmados sob o crivo do contraditório em juízo, de modo que inexiste base probatória segura que justifique a decisão da pronúncia.

Inicialmente, no id. 286716467,
os Policiais Militares

Oziel Sateles

de Jesus
(p. 53) e
Gilson José Macaúbas de Albuquerque
(p. 82) prestaram declarações, na fase inquisitorial, que ofereciam apenas suporte mínimo à tese acusatória, uma vez que ambos afirmaram não se recordar dos fatos.

Em juízo, ao serem ouvidos em audiência, os referidos policiais não confirmaram a narrativa constante da denúncia, tampouco apresentaram elementos aptos a corroborar a imputação formulada pelo Ministério Público, uma vez que declararam não se recordar dos fatos.

(relatório de mídias, id. 286716962)

Na hipótese, não foram ouvidas testemunhas que presenciaram o fato, não havendo outras provas válidas a corroborar tais elementos.

O Ministério Público e a Defensoria Pública requereram a desistência da oitiva da vítima Jean Carlos Dos Santos.

O apelado Valney, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, optando por não responder aos questionamentos.

Diante do cenário exposto, impõe-se reconhecer que os elementos até aqui reunidos revelam-se frágeis e insuficientes, sobretudo diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial que possa, ainda que minimamente, conferir respaldo à narrativa constante da denúncia.

A possibilidade de se proferir a decisão de pronúncia com fundamento exclusivo em elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente no que se refere aos indícios de autoria ou participação,
relativiza a exigência constante do art. 155 do Código de Processo Penal
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “(...)
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos
, como no presente caso. Dessa forma, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. (...)” (STJ - AgRg no HC: 764518 RS 2022/0257820-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Para melhor elucidação, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA E SUBMTIDA AO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO DA ESPOSA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÕES PESSOAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. OUVIR DIZER. RELATÓRIO DE ESCUTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INCÍDIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É cediço que,
para

a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação, o que não se constata na presente hipótese, pois ausente prova direta e submetida ao contraditório a posicionar o acusado como mandante do crime, sendo sua impronúncia medida que se impõe
.
(...) 3. Quanto ao depoimento judicial dos policiais, esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em depoimento de ouvir dizer. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 829439 RS 2023/0196026-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)”

Inobstante, entendo ser necessária a
produção de provas judicializadas
que corroborem, ao menos minimamente, os indícios de autoria ou participação colhidos na fase inquisitiva, a fim de não se inviabilizar o processo nem submeter acusações infundadas ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso destaca:

“(...) Notadamente porque, com o advento da Lei no 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, responsável por diversas alterações no Código de Processo Penal brasileiro, o inquérito policial passou a limitar-se, quase que exclusivamente, à formação da opinio deliticti pelo titular da ação penal. Dessa forma, considerando a mens legis por trás da nova sistemática processual penal, entendo que findou reforçada, ainda mais, mesmo na fase do judicium acusations, a obrigatoriedade de ser observado o disposto no art. 155 do CPP, o qual dispõe, in verbis:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007912-90 .2010.8.11.0042, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Assim sendo, na hipótese em exame, em consonância com o parecer ministerial, reconheço o acerto da conclusão do Juízo de origem no sentido de impronunciar o apelado, diante da fragilidade e da ausência de indícios aptos a sustentar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que órgão acusatório ofertou denúncia contra

Valney Rodrigues de Toledo, incursionando-o nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c art.14, inciso II do Código Penal.

Conforme articulado no caderno informativo:

“(...) No dia 06 de maio de 2014, por volta das 14h30min, na Rua Sapezal, Quadra 103, n.o 11, Bairro Dr. Fábio I, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO, imbuído de animus necandi, valendose de arma branca (faca – não apreendida) e agindo por motivo fútil, tentou matar a vítima Gean Carlos dos Santos, provocando-lhe os ferimentos descritos nos Laudos Periciais (ID n.o 93626588, págs. 87/93 e ID n.o 93626588, págs. 163/167), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO e a vítima Gean Carlos dos Santos se conheciam há aproximadamente 04 (quatro) anos, porquanto moravam no mesmo bairro. No dia e horário dos fatos, o denunciando VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO e a vítima se encontravam no local supramencionado, ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão por causa de uma quantia em dinheiro, que segundo o próprio denunciando se tratava de R$ 20,00 (vinte reais), valor este que o ofendido havia emprestado da genitora do denunciando e não teria efetuado o pagamento. Ocorre que, em dado momento, o denunciando se apoderou de uma faca e passou a golpear o ofendido, atingindo-lhe a cabeça, a perna e o ombro. (...)

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia VALNEY RODRIGUES DE TOLEDO como incurso no artigo 121, § 2o, II c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, seja ele citado para responder à acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, pronúncia para, ao final, sere condenado pelo E. Tribunal do Júri Popular. (...)”

Diante de tais fatos, extrai-se da sentença recorrida de id.

286716967 que o Juízo de primeiro grau entendeu pela
ausência de indícios suficientes de autoria
por parte do apelado
Valney Rodrigues de Toledo
, considerando que
não foram produzidas provas judicializadas
aptas a amparar a decisão de pronúncia, motivo pelo qual o impronunciou, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência ministerial.

É amplamente reconhecido que a decisão de pronúncia constitui um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, sendo suficiente, para tanto, a existência de provas da materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria ou participação do acusado, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.

Tal exigência decorre do fato de que os crimes dolosos contra a vida, por força de expressa disposição constitucional previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal, devem ser julgados pelo Tribunal do Júri. Contudo, antes de serem submetidos ao julgamento popular, esses delitos seguem um procedimento específico, dividido em duas fases, justamente para resguardar a legalidade do processo e evitar que acusações infundadas sejam levadas diretamente ao Conselho de Sentença.

A fase inicial, conhecida como instrução preliminar, ocorre sob a condução de um juiz togado e tem como objetivo a análise da viabilidade da acusação, com base em uma apreciação inicial dos elementos constantes nos autos. A partir dessa análise, o juiz poderá decidir pela pronúncia do réu, permitindo que o caso seja submetido a julgamento pelo Júri Popular, ou optar pela impronúncia, pela absolvição sumária ou pela desclassificação da infração penal, conforme o conteúdo probatório apresentado.

Portanto, constatando-se a existência de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, caberá ao magistrado proferir decisão de pronúncia de forma fundamentada, indicando expressamente o tipo penal imputado, bem como eventuais qualificadoras e causas de aumento de pena, se presentes.

Nesta etapa processual, compreendem-se por
"indícios suficientes"
aqueles elementos que, embora não revelem certeza absoluta, sejam aptos a inserir o acusado, de forma plausível, no contexto do crime, permitindo que a controvérsia seja submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas remanescentes.

Cumpre salientar que a decisão de pronúncia deve ser adotada com cautela, pois, diante da estrutura escalonada do procedimento do júri, incumbe ao juiz togado, ainda na fase inicial, exercer um filtro técnico destinado a obstar que acusações frágeis ou desprovidas de lastro concreto avancem ao julgamento popular, o que poderia resultar na responsabilização de alguém sem respaldo probatório mínimo.

De outro modo, a
impronúncia
, prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, representa o contraponto da pronúncia, sendo
cabível quando inexistirem elementos suficientes que demonstrem a ocorrência do crime ou que vinculem o réu à sua prática.
Trata-se, portanto, de decisão que encerra a primeira fase do rito sem resolução de mérito, admitindo, contudo, o oferecimento de nova denúncia, caso sobrevenham provas novas e relevantes.

No caso sob análise, embora haja comprovação da materialidade delitiva,
NÃO se verifica a presença de indícios consistentes que vinculem o apelado Valney à autoria ou à participação no fato.
Os elementos colhidos durante a investigação preliminar não foram confirmados sob o crivo do contraditório em juízo, de modo que inexiste base probatória segura que justifique a decisão da pronúncia.

Inicialmente, no id. 286716467,
os Policiais Militares

Oziel Sateles

de Jesus
(p. 53) e
Gilson José Macaúbas de Albuquerque
(p. 82) prestaram declarações, na fase inquisitorial, que ofereciam apenas suporte mínimo à tese acusatória, uma vez que ambos afirmaram não se recordar dos fatos.

Em juízo, ao serem ouvidos em audiência, os referidos policiais não confirmaram a narrativa constante da denúncia, tampouco apresentaram elementos aptos a corroborar a imputação formulada pelo Ministério Público, uma vez que declararam não se recordar dos fatos.

(relatório de mídias, id. 286716962)

Na hipótese, não foram ouvidas testemunhas que presenciaram o fato, não havendo outras provas válidas a corroborar tais elementos.

O Ministério Público e a Defensoria Pública requereram a desistência da oitiva da vítima Jean Carlos Dos Santos.

O apelado Valney, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio, optando por não responder aos questionamentos.

Diante do cenário exposto, impõe-se reconhecer que os elementos até aqui reunidos revelam-se frágeis e insuficientes, sobretudo diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório judicial que possa, ainda que minimamente, conferir respaldo à narrativa constante da denúncia.

A possibilidade de se proferir a decisão de pronúncia com fundamento exclusivo em elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente no que se refere aos indícios de autoria ou participação,
relativiza a exigência constante do art. 155 do Código de Processo Penal
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “(...)
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos
, como no presente caso. Dessa forma, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. (...)” (STJ - AgRg no HC: 764518 RS 2022/0257820-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Para melhor elucidação, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA E SUBMTIDA AO CONTRADITÓRIO. DEPOIMENTO DA ESPOSA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÕES PESSOAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. OUVIR DIZER. RELATÓRIO DE ESCUTA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INCÍDIOS DE AUTORIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É cediço que,
para

a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação, o que não se constata na presente hipótese, pois ausente prova direta e submetida ao contraditório a posicionar o acusado como mandante do crime, sendo sua impronúncia medida que se impõe
.
(...) 3. Quanto ao depoimento judicial dos policiais, esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em depoimento de ouvir dizer. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 829439 RS 2023/0196026-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)”

Inobstante, entendo ser necessária a
produção de provas judicializadas
que corroborem, ao menos minimamente, os indícios de autoria ou participação colhidos na fase inquisitiva, a fim de não se inviabilizar o processo nem submeter acusações infundadas ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso destaca:

“(...) Notadamente porque, com o advento da Lei no 13.964/2019, denominada “Pacote Anticrime”, responsável por diversas alterações no Código de Processo Penal brasileiro, o inquérito policial passou a limitar-se, quase que exclusivamente, à formação da opinio deliticti pelo titular da ação penal. Dessa forma, considerando a mens legis por trás da nova sistemática processual penal, entendo que findou reforçada, ainda mais, mesmo na fase do judicium acusations, a obrigatoriedade de ser observado o disposto no art. 155 do CPP, o qual dispõe, in verbis:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007912-90 .2010.8.11.0042, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Assim sendo, na hipótese em exame, em consonância com o parecer ministerial, reconheço o acerto da conclusão do Juízo de origem no sentido de impronunciar o apelado, diante da fragilidade e da ausência de indícios aptos a sustentar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025